Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703162-25.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLUCE TEIXEIRA DINIZ D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos. Brasília, DF, em 4 de julho de 2023 19:07:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Eventual